Tribunal: TJBA
Processo: 8039075-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039075-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: CLEIDIANE REIS MORAIS FERREIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS FELICIANO TEIXEIRA SOUZA DOS SANTOS

EMENTA:

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Servidora pública municipal. Tutela provisória de urgência. Vedação legal à concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Suspensão da decisão agravada.

I – Caso em exame

1. Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo Município
de Ibicuí

contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar
que o ente municipal implemente o piso nacional do magistério para o ano de 2025.

A decisão combatida foi proferida em sede de cognição sumária, antes da oitiva da parte contrária e da devida instrução processual.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno das seguintes questões:
(i)
saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora; e
(ii)
saber se a medida liminar deferida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, afrontando o disposto no § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992.

III – Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pressupõe
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

4. A jurisprudência e a doutrina (Daniel Amorim e Fredie Didier) sustentam que o juízo de verossimilhança não exige, necessariamente, prova constituída, podendo ser formado a partir de alegações verossímeis e não impugnadas, mas a ausência de provas robustas pode fragilizar o convencimento do juízo, notadamente quando a decisão esgota o objeto da demanda.

5. O pedido de
pagamento do piso salarial do magistério
implica efeitos irreversíveis de natureza patrimonial, e depende de
instrução processual.

6. O art. 1º, § 3º, da
Lei nº 8.437/1992
veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. A liminar concedida, ao determinar a imediata
aplicação do piso salarial
, incorre em vedação legal expressa.

7. Além disso,
não se configura perigo de dano irreparável

ou de difícil reparação à parte autora, considerando que eventual deferimento do pedido ao final permitirá a percepção retroativa das verbas eventualmente devidas.

8. Portanto,
a concessão da liminar deve ser suspensa
,
como corretamente já decidido em sede de decisão monocrática.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos legais citados:
CPC, art. 300, Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º

Doutrina citada:
AMORIM, Daniel. Curso de Direito Processual Civil. DIDIER JR., Fredie. Fundamentos do Processo Civil.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.